Tribunal: TJMT
Processo: 1037261-70.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037261-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 008.404.301-67 (APELANTE), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA –
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DELES -
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI 14.181/2021 – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento pressupõe duas etapas. Na primeira, de tentativa de conciliação,
todos os credores devem ser convocados para a
audiência
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível da sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas proposta com amparo na Lei 14.181/2021, que dispõe “
sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”,
julgou improcedente o pedido, sem condenação em custas e honorários
pela aplicação do §3º do 98 do CPC.

A apelante argui a nulidade do
decisum
por inobservância ao procedimento especial previsto na referida Lei, pois
um dos credores não participou da audiência de conciliação pois não citado.

Alega que
, infrutífera a composição, a Lei determina
a intimação das partes para apresentação de provas, e se acaso o rito tivesse sido seguido, teria pedido perícia, ou ainda, determinar a elaboração de plano compulsório
.

No mérito, diz que seu
salário bruto é de R$ 7.692,75 com descontos legais de R$ 2.593,22, restando líquidos R$ 5.099,53. Acrescenta possuir
débito mensal de
R$ 1.766,11

com consignados e outras dívidas cobradas diretamente em sua conta corrente que somam R$ 12.882,42, comprometendo 287
,25%
da
sua renda.

Aponta ser
impossível arcar com suas despesas básicas com apenas R$ 600,00
(mínimo existencial previsto no Decreto-Lei 11.150/2022)
.

Contrarrazões nos ids
235895698 e 235615693.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei 14.181/2021 alterou a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC), e a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para “
aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

No CDC incluiu o art. 104-A, que assim enuncia:

“
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
” (sem negrito no original).

E no §2º desse dispositivo ficou estabelecido o seguinte:

“O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,

devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória
”
(sem destaques no original).

Importante ressaltar que, se na audiência houver acordo com algum dos credores, a sentença que o homologar constituirá título executivo com força de coisa julgada e especificará o plano de pagamento.

No tocante aos credores que não concordarem com a proposta, “
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
(art. 104-B do CDC), os quais terão 15 dias para juntar “
documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar
” (§2º).

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema relevância que o Judiciário se atente às minúcias de cada disposição da norma, pois foi pensada pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para a preservação do mínimo necessário à manutenção de uma vida digna.

Na hipótese, não foi realizada audiência de conciliação com todos os credores, pois o Banco do Brasil não havia sido citado na época.

Por conseguinte, o magistrado deveria ter suspendido o ato e aguardado a ciência do outro credor, para então, em conjunto promover a audiência prevista no art. 104-A do CDC
.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar
o prosseguimento da lide nos termos expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024